Tribunal: STF
Processo: Rcl 63871
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-12
Data de publicação: 2024-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECLAMAÇÃO. DESISTÊNCIA: HOMOLOGAÇÃO.   



    1. Trata-se de Reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por F D M Intermediações de Seguros, Planos e Contratos Ltda., contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do processo nº 0011456-58.2022.5.03.0036, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido por este Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF nº 324, da ADC nº 48, e das ADIs nº 3.961 e nº 5.625.   



    2. Pela Petição STF nº 135.323/2023, protocolada em 05/12/2023, a reclamante postula “a desistência da ação e a extinção sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC, haja vista acordo celebrado na ação originária n°. 011456-58.2022.5.03.003”. 



    3. Consta dos autos procuração, incluindo, dentre outros, poderes para desistir (e-doc. 2, p . 1).  



    4. Diante do exposto, homologo o pedido de desistência, nos termos dos arts. 21, inc. VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e 485, inc. VIII, do CPC.  



    Publique-se.  



    Certifique-se o trânsito em julgado.  



    Arquive-se.  



    Brasília, 12 de janeiro de 2024.  



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator